Tribunal: TJES
Processo: 5010187-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010187-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE MENDES DO AMARAL
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010187-62.2025.8.08.0048

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARILENE MENDES DO AMARAL.

RECORRIDO(A):
BANCO CETELEM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E AOS REGISTROS INTERNOS DO BANCO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARILENE MENDES DO AMARAL contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a complexidade da demanda pela necessidade de produção de prova pericial para apurar a autenticidade da contratação impugnada.

2. A Recorrente sustenta a dispensa da perícia e requer o afastamento da extinção.

3. A controvérsia centra-se na validade de um contrato de crédito consignado, cuja avença a parte autora nega, alegando fraude. O ponto central da discussão, portanto, é a autenticidade e validade dos meios digitais de comprovação da manifestação de vontade utilizados pela instituição financeira, a qual, para demonstrar a regularidade, junta documentos e telas de sistema que supostamente comprovam a operação por meio eletrônico, envolvendo o uso de senha pessoal, biometria ou outro terminal eletrônico, o que é praxe em operações digitais.

4. A impugnação expressa da autora à veracidade e validade dos registros internos apresentados pela Ré impõe a análise da complexidade probatória. A pretensão aduzida não pode ser processada na seara dos Juizados Especiais, visto que para a justa e correta solução do litígio, é essencial a realização de perícia digital ou grafotécnica.

5. Esse exame é imprescindível para apurar, com o devido grau de certeza, se houve fraude ou se a contratação foi efetivada mediante a utilização indevida de dados pessoais ou por falha nos mecanismos de segurança do próprio fornecedor.

6. A produção da prova pericial, a fim de verificar a cadeia de custódia dos dados, a integridade do sistema ou o próprio meio de autenticação digital, é incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade e celeridade que regem o rito da Lei n.º 9.099/95.

7. Desse modo, a sentença deve ser mantida, visto que a complexidade da prova afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95.

8. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 35.101,84), conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)